Tribunal: TJSP
Processo: 3003213-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE.

A regra do § 8o do art. 85 do Código de processo civil parece escorar a metódica de estimativa sistêmica das previsões de seus §§ 2o e 3o, prestigiando a equidade (o justo do caso concreto), de maneira a evadir quer o déficit, quer o excesso dos extremos modulares indicados nos incisos do § 3o do mesmo dispositivo.

Ementa:

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE.

A regra do § 8o do art. 85 do Código de processo civil parece escorar a metódica de estimativa sistêmica das previsões de seus §§ 2o e 3o, prestigiando a equidade (o justo do caso concreto), de maneira a evadir quer o déficit, quer o excesso dos extremos modulares indicados nos incisos do § 3o do mesmo dispositivo.

Não provimento do agravo.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000612277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003213-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada DANIELA BRANDÃO CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

Ag 3003213-65.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -MGAF -Voto 56.559 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo 3003213-65.2020.8.26.0000
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.559)
Agravante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Agravada:
Daniela Brandão Correa
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EQUIDADE.
A regra do § 8o do art. 85 do Código de
processo
civil
parece
escorar
a
metódica
de
estimativa sistêmica das previsões de seus §§ 2o e
3o, prestigiando a equidade (o justo do caso
concreto), de maneira a evadir quer o déficit, quer o
excesso dos extremos modulares indicados nos
incisos do § 3o do mesmo dispositivo.
Não provimento do agravo.
RELATÓRIO:
1.
A Fazenda do Estado de São Paulo tirou agravo de
instrumento contra o r. decisum que, em impugnação ao
cumprimento
de
sentença,
fixou
os
honorários
advocatícios em seu favor em R$ 1.400,00.
Sustenta que a decisão recorrida não observou os
critérios objetivos do art. 85 do Código de processo civil,

Ag 3003213-65.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -MGAF -Voto 56.559 3
pleiteando o arbitramento em montante correspondente a
10% do proveito econômico obtido.
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 17-27).
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 17 de julho de 2020 (e-pág. 28).
VOTO:
2.
Versam os autos de origem cumprimento de
sentença
cujo
objeto
é
a
execução de honorários
advocatícios devidos pela Fazenda do Estado de São
Paulo.
A impugnação fazendária foi acolhida, reduzindo-
se o valor exequendo de R$ 68.602,59 para R$ 18.858,57,
tendo o M. Juízo de origem arbitrado a verba honorária
em favor da executada em R$ 1.400,00, manifestando a
exequente sua concordância com os valores.
3.
Cinge-se o presente recurso ao tema do montante
dos honorários advocatícios devidos à Fazenda paulista
em virtude do acolhimento de sua impugnação ao
cumprimento de sentença.
4.
O critério de equidade a que se reportam
designadamente as indicações do § 2o do art. 85 do
Código de processo civil, a saber: (a) o grau de zelo do
profissional; (b) o lugar de prestação do serviço; (c) a
natureza e a importância da causa, (d) o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço, temperando (com expressa remissão no § 3o do
mesmo art. 85) os extremos da moldura previsora da

Ag 3003213-65.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -MGAF -Voto 56.559 4
verba honorária nas causas em que seja parte a
fazenda pública.
A regra do § 8o do versado art. 85 parece escorar
a metódica de estimativa sistêmica das previsões de seus
§§ 2o e 3o, prestigiando a equidade (o justo do caso
concreto), de maneira a evadir quer o déficit, quer o
excesso dos extremos modulares indicados nos incisos do
referido § 3o.
Nesse sentido, recolhem-se julgados desta 11a
Câmara de Direito Público:
-
“Não se olvida de que a objetividade das
normas insertas no art. 85 do CPC/2015 traduz a
intenção do legislador de vincular os honorários a
percentual do valor econômico em discussão. Por
isso, o emprego de outros critérios somente deve
ocorrer em situações extremas ou teratológicas,
nas quais o descompasso entre o ganho do patrono
e o trabalho por ele desempenhado seja manifesto,
a ponto de acarretar o enriquecimento indevido.
Anote-se, ainda, que, da mesma forma que é
cabível o arbitramento por equidade nas causas em
que
for
inestimável
ou
irrisório
o
proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo (art. 85, § 8o), pela mesma razão há de
se
adotar
o
arbitramento
por
equidade
nas
hipóteses em que o valor exorbitante da causa
resultar
em
honorários
incompatíveis
com
o
trabalho desenvolvido no processo, como ocorre na
espécie.” (ED 2010100-53.2018 -Rel. Des. OSCILD
DE LIMA JÚNIOR, J. 18-6-2018)
-
“Sentença que reconheceu a ocorrência de
litispendência, extinguindo o feito, sem exame do
mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC.
Recurso do autor buscando apenas a redução da
verba honorária advocatícia. Acolhimento parcial.
Hipótese em que a sistemática do inciso III do § 4o

Ag 3003213-65.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -MGAF -Voto 56.559 5
do art. 85 do CPC induz a ladeamento da
razoabilidade e da equidade. Verba honorária,
fixada em percentual incidente sobre o valor
atualizado da causa, que acarreta enriquecimento
sem causa do vencedor e gravame excessivo ao
vencido. Aplicação por extensão dos critérios
previstos no § 8o do art. 85 do CPC (arbitramento
por apreciação equitativa). Recurso provido parcialmente para reduzir os honorários
advocatícios.” (AC 1015346-53.2016 -Rel. Des.
AROLDO VIOTTI, j. 8-8-2017)
5.
Na espécie, considerando que o valor da execução
é de R$ 18.858,57, o pleito da Fazenda bandeirante para
arbitramento ?em virtude de impugnação ao cumprimento
de sentença? em 10% do proveito econômico obtido
resultaria em verba honorária na quantia de R$ 4.974,40,
o que equivale aproximadamente a 25% do montante
executado, de forma que não parece fugir da
razoabilidade e, de modo pontual, da temperança assinar
os honorários no valor de R$ 1.400,00, conforme fez o M.
Juízo a quo.
Nesse quadro, cabe manter o r. decisum agravado.
6.
Observa-se, em ordem ao prequestionamento indispensável ao recurso especial e ao recurso
extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos
se encontram, quodammodo, albergados nas questões
decididas.
POSTO ISSO, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo tirado pela Fazenda do Estado de São Paulo,
mantendo o r. decisum proferido nos autos n.
0036075-49.2018 da 14a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo.

Ag 3003213-65.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -MGAF -Voto 56.559 6
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.

Des. RICARDO DIP relator
(mediante assinatura eletrônica)